Tribunal: TJES
Processo: 0006081-16.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006081-16.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA.
RESISTÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006081-16.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

No dia 06 de agosto de 2023, no período da noite, na Rua Caratinga, n° 04, Divinópolis, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, por acidente, ao invés de ofender a integridade corporal sua companheira, Luciana Gonçalves Pedicolto, como pretendia, atingiu, sua enteada, Cely Gonçalves Martins da Silva, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, de fi. 35, e imagens de fls. 66169.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua companheira, Luciana Gonçalves Pedicolto e sua enteada, Cely Gonçalves Martins da Silva, com palavras, de lhes causar mal injusto e grave.

Logo após, o Denunciado, ainda, opôs-se à execução de ato legal dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante (conforme Autos de Resistência de fls. 33).

Denota-se do procedimento investigativo que, o Denunciado e a vítima Luciana mantém um relacionamento afetivo há 08 (oito) meses. O relacionamento do casal é conturbado, com histórico de ameaças e violências perpetrados pelo Denunciado em desfavor de sua companheira.

Infere-se que, na data e horário dos fatos, o Denunciado e a companheira estavam em casa ingerindo bebida alcoólica. Em dado momento, o Denunciado saiu da residência, brevemente. Quando retornou, ele estava nervoso e, de posse de uma faca nas mãos. Sem qualquer explicação, o Denunciado seguiu em direção a companheira, levantando o braço para golpeá-la, com o objeto.

Consta que, a vítima Cely Gonçalves Martins da Silva, filha da vítima Luciana, estava no local e, rapidamente, em defesa da genitora, tentou segurar a mão e a faca que o Denunciado portava. Como consequência, ele a atingiu, com um corte no dedo, conforme se verifica do Laudo Pericial de fl. 35, e imagens de fis. 66/69.

Digno de registro que, mesmo após ser impedido pela vítima Cely, o Denunciado, não se conteve, tendo ameaçado, ambas as vítimas, dizendo que iria matá-las.

Após acionamento, policiais militares compareceram ao local, presenciando o Denunciado, novamente, ameaçar as vítimas, dizendo "que iria matá-las' "que quando saísse da prisão iria cortar o pescoço delas". Em razão de todo o ocorrido, foi dada voz de prisão ao Denunciado. Todavia, ele resistiu a abordagem, conforme Autos de Resistência de fls. 35/36.

Consigne-se por fim que, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada, local onde as vítimas narraram os fatos, requereram Medidas Protetivas de Urgência e representaram, criminalmente, em face do Denunciado.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º do CP, art. 147 do CP (duas vezes) e art. 329 do CP, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo laudo de exame de lesões corporais de fls.
38.

A vítima
Cely Gonçalves Martins da Silva, quando de seu depoimento em juízo, afirmou que o réu lhe desferiu uma facada, além de ameaçá-la de morte.

A vítima Luciana Gonçalves Pedicolto afirmou que se desentendeu com o réu, seu ex-companheiro e que este lhe ameaçou.

O acusad
o, quando de seu interrogatório, fez uso do seu direito ao silêncio.

Desse modo, conforme acima elucidado, resta inconteste a prática de lesões corporais e ameaça de
Leandro em face da vítima Cely, além de ameaçar também a vítima Luciana, bem como resistir à voz de prisão dada pela guarnição policial, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do representado.

Por fim, requer a defesa o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, em análise detida dos autos, verifico que o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais foi expressamente veiculado na inicial acusatória, não cabendo qualquer alegação de cerceamento de defesa, em especial pelo fato de que o réu esteve assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.